Tribunal: TJDFT
Processo: 0764343-41.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. EMPRESA SUCESSORA DA EMPRESA CONSTANTE DA CDA. RECONHECIMENTO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. ARRENDANTE. SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. CERTEZA E LIQUIDEZ. PRESUNÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. LEI DISTRITAL 7.431/85. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A empresa embargante foi legítima sucessora da empresa descrita na CDA. Assim, nos termos do art. 132 do CTN, a empresa sucessora responde em nome próprio pelo passivo tributário da empresa sucedida.
2. Não foi comprovada qualquer nulidade nas Certidões da Dívida Ativa, as quais apresentam todos os requisitos formais que lhes são inerentes, notadamente quanto ao devedor indicado no título.
3. Cabe ao contribuinte a prova da desconstituição da Certidão de Dívida Ativa, a qual goza de presunção de liquidez e veracidade nos termos do art. 3o, Lei 6.830/1980. 3.1. Sendo legítimo sucessor da devedora original, o apelante tem plenas condições de comprovar o fato necessário para afastar a obrigação tributária, inclusive mediante prova documental. Não se trata de exigência de “prova negativa”, mas confirmativa do alegado cadastro de veículos arrendados no qual, segundo a instituição financeira, não foram inseridos os veículos objetos do IPVA em cobrança.
4. Não há inconstitucionalidade na Lei Distrital 7.431/1985, que prevê a responsabilidade tributária de pessoas físicas ou jurídicas proprietárias sob qualquer título de veículo automotor, de forma solidária, pelo pagamento de IPVA, em razão de inexistir lei complementar específica que imponha tal limitação legislativa ao ente federado.
5. Por constituir tributo de natureza real vinculado ao bem (veículo automotor), o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de que nas operações de leasing ou arrendamento mercantil, a instituição financeira arrendante, como possuidora indireta do veículo, é responsável solidária pelo pagamento do IPVA, podendo, assim, figurar no polo passivo da execução fiscal.
6. Recurso conhecido e não provido.